Tribunal: STF
Processo: Rcl 55885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



     



Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Recepção ou não do tipo penal de exploração de jogos de azar. Não sobrestamento de ação penal. Alegação de afronta ao decidido no RE 966.177.



1. Reclamação ajuizada com o objetivo de sobrestar ação penal oferecida pela prática dos crimes de exploração de jogos de azar, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de afronta ao decidido no RE 966.177, com repercussão geral reconhecida, e de usurpação da competência do STF.



2. No RE 966.177 (Tema 924), o STF reconheceu a repercussão geral do debate acerca da recepção ou não da norma penal que tipifica as condutas de estabelecer e explorar jogos de azar. No entanto, em decisão proferida em 06.03.2018, o Ministro Relator indeferiu o pedido de sobrestamento automático dos feitos que versassem sobre a matéria. Não houve ofensa, portanto, ao paradigma invocado.



3. O ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral exige o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). No caso dos autos, a não se tem notícia de interposição dos recursos cabíveis contra a decisão de recebimento da denúncia.



4. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.  



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por J.B.D., fundamentada nos arts. 988, inc. II e seguintes, do CPC, art. 102, inciso, l, da Constituição Federal, e art. 156 do RI/STF, tendo por objetivo o sobrestamento da ação penal nº 0000444- 18.2022.8.17.3460, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Taquaritinga do Norte/PE, pelos crimes de exploração de jogos de azar (art. 50 da Lei de Contravenções Penais – LCP), organização criminosa e lavagem de dinheiro.  



     



    2. O reclamante alega que a constitucionalidade do art. 50 da LCP está sendo questionada no RE 966.177 (Tema 924), que teve a repercussão geral reconhecida. Portanto, o processo criminal deveria ser sobrestado até o final do julgamento do referido recurso extraordinário.  



     



    3. Em 14.11.2022, o juízo reclamado informou que a denúncia foi recebida pelos crimes de exploração de jogos de azar (art. 50 da LCP), organização criminosa e lavagem de dinheiro.  



     



    4. É o relatório. Decido.  



     



    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).  



     



    6. De fato, no RE 966.177 (Tema 924), apontado como o paradigma que teria sido desrespeitado pelo juízo reclamado, esta Corte reconheceu a repercussão geral do debate acerca da recepção ou não, pela Constituição de 1988, da norma penal que tipifica as condutas de estabelecer e explorar jogos de azar (art. 50 da Lei de Contravenções Penais), tendo em vista, sobretudo, o direito à liberdade individual e os princípios da livre iniciativa, da proporcionalidade, da lesividade e da intervenção mínima.  



     



    7. Com base nisso, o reclamante alega que o prosseguimento da ação penal instaurada contra si usurparia a competência do Supremo Tribunal Federal, a quem compete, em caráter definitivo, examinar a compatibilidade do referido tipo penal com a Constituição. Pede, assim, o sobrestamento imediato do feito criminal.  



     



    8. Todavia, observo que, no RE 966.177, o Ministro Relator, Luiz Fux, indeferiu o pedido de sobrestamento automático dos feitos, em decisão proferida em 06.03.2018. Confira-se o trecho pertinente:  



     



    “No caso em tela, em julgamento concluído na data de 04/11/2016, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (tema 924 - “tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988”). 



    Ocorre que, em nenhum momento posteriormente a esse julgamento, procedeu este Relator à determinação de sobrestamento de que trata o art. 1035, §5º, do CPC, sendo certo, nesse contexto, que, até eventual manifestação em contrário, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do ato normativo questionado, até porque, repita-se, na linha do que esclareceu o Plenário ao julgar a questão de ordem, a referida hipótese de suspensão de processamento não é consequência necessária e automática do reconhecimento da repercussão geral”.



    É de se esclarecer, por outro lado, que, se este Relator não determinou, no presente caso, a aplicação da sobredita medida de suspensão de processamento, é porque, na linha da promoção ministerial, não visualiza necessidade de fazê-lo. Com efeito, em que pese o suposto quadro de insegurança jurídica descrito pelos terceiros interessados, é de se dizer que o presente caso abriga peculiaridades, mormente no que tange às consequências sociais e econômicas que adviriam da suspensão imediata das ações penais que se encontram em curso, medida essa passível de ser interpretada como espécie de “salvo-conduto” para o livre exercício de atividade que, há significativo período de tempo, é objeto de restrição pelo legislador pátrio. Nesse contexto e sem olvidar ainda das implicações eventuais do exercício de tal atividade com outras formas de criminalidade, mormente de natureza organizada, mostra-se necessário que, nos mais variados segmentos envolvidos, se aprofunde e amadureça a discussão concernente à conveniência quanto à eventual liberação, o que recomenda cautela na apreciação do requerimento ora formulado, sobretudo quando ainda pendente não apenas o julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, como também a tramitação, no Congresso Nacional, de proposta de emenda constitucional com o mesmo objeto. No Plenário e no Parlamento, acredita-se, sob o prisma jurídico sócio-econômico, respectivamente, se procederá ao aguardado aprofundamento da discussão pertinente. 



    Por outro lado, o cogitado quadro de insegurança jurídica, existente ou não na proporção aventada, deverá ser aplacado com o esclarecimento a que se visa alcançar com a decisão ora proferida, indicativa de que, no caso, em atenção às suas peculiaridades, a constitucionalidade do dispositivo impugnado (art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41) deve seguir sendo presumida até o julgamento definitivo do recurso extraordinário respectivo, sem qualquer prejuízo ao regular processamento das ações penais a ele concernentes”. (grifos nossos)  



     



    9. Em consequência, não resta qualquer fundamento para, com base nesse paradigma, determinar o sobrestamento da ação penal discutida na presente reclamação. Ainda que assim não fosse, a denúncia não foi anexada aos autos, não sendo possível atestar, com segurança, se os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro imputados ao reclamante decorrem unicamente da contravenção de jogo de azar (art. 50 LCP).  



     



    10. Além disso, a utilização da reclamação em sede de repercussão geral é restrita e pontual. O CPC/2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).  



     



    11. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. em 25.10.2016; Rcl 30018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 13.12.2018).  



     



    12. No caso dos autos, a reclamação impugna denúncia recebida em 7.11.2022 pela suposta prática de conduta tipificada no art. 50 da LCP. Não se tem notícia da interposição dos recursos cabíveis contra essa decisão, a fim de que a matéria pudesse ser submetida a esta Corte. Desse modo, não tendo sido esgotadas as instâncias ordinárias, é inviável o prosseguimento da presente reclamação.  



     



    13. Por fim, esclareço que as decisões por mim proferidas nas Reclamações 39.051 e 39.804, citadas pelo reclamante como favoráveis à sua tese, não são aplicáveis ao caso em análise. Na Rcl 39.051, determinei que fosse realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário que havia sido inadmitido com base nos temas nº 797, 798 e 800, inaplicáveis à espécie. Na Rcl 39.804, por outro lado, ordenei o sobrestamento do recurso extraordinário – e não do curso da ação penal em primeira instância – com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, e não no art. 1.035, § 5º, do CPC. Portanto, as situações dos julgados invocados pelo reclamante não se confundem com a destes autos.  



     



    14. Por fim, resta claro que o reclamante pretende utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, o que é não é admitido por esta Corte. Nesse sentido: Rcl 4.381, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 05.08.2011.  



     



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.  



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 17 de novembro de 2022.  



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator